Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO LIMINAR AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE SÃO PAULO. CONSUMIDOR FINAL COM DOMICÍLIO FISCAL NO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DIFERENÇA DE ALIQUOTA DEVIDA. LEI DISTRITAL N.o 1.254/1996 E ALTERAÇÕES. EC N.o 87/2015. APLICAÇÃO APENAS DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. (ADI’S 7078, 7066 e 7070). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Pedido não apreciado, por inadequação da via eleita.
2. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 introduziu a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS. Assim, o ICMS devido nas operações e prestações deveria ser partilhado entre Estado de origem do produto ou serviço e o Estado de destino.
3. Conforme previsto no Artigo 20 da Lei n.o 1.254/96, com redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, as empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.
4. No caso dos autos, a apelante é sociedade empresária e exerce o comércio atacadista de equipamentos, com sede na cidade de São Paulo. Ademais, a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do Tema 1.093 de repercussão geral pelo STF [24/2/2021], razão pela qual aplicável ao caso a modulação de efeitos estabelecida naquele julgamento.
5. O recurso deve ser provido parcialmente para que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Impetrante ao recolhimento do ICMS/DIFAL durante os 90 (noventa) dias (anterioridade nonagesimal) da publicação da Lei Complementar 190/2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.